Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-85.2005.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001010-85.2005.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), APARECIDO ZONTA - CPF: 018.822.378-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0001010-85.2005.8.11.0046

– Comodoro.

Apelante
: Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda.

Apelado
: Aparecido Zonta.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente e especificamente para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0001010-85.2005.8.11.0046

– Comodoro.

Apelante
: Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda.

Apelado
: Aparecido Zonta.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de execução n. 0001010-85.2005.8.11.0046 que move contra Aparecido Zonta, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos para a extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC, posto que a intimação da parte autora foi encaminhada para endereço diverso do constante nos autos, bem como assinado por terceiro desconhecido, conforme se vê no id. 200277307.

Ante o exposto, requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0001010-85.2005.8.11.0046

– Comodoro.

Apelante
: Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda.

Apelado
: Aparecido Zonta.

VOTO

Cinge-se dos autos que a
Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda.,

ajuizou ação de execução contra
Aparecido Zonta, visando o recebimento da dívida representada pela Cédula de Produto Rural, totalizando a quantia atualizada de R$ 431.426,30 (quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos).

Durante o trâmite processual, foi deferida a consulta via sistema Renajud, bem como a expedição de certidão para fins de averbação premonitória e por fim, determinada a intimação da autora para dar andamento no feito (id. 200277304 - Pág. 78).

A busca via sistema Renajud retornou sem êxito, conforme se vê pelo documento acostado no id. 200277304 - Pág. 83, oportunidade em que foi impulsionado os autos, determinando a intimação da parte autora para manifestação.

Consoante se vê na Carta de Intimação acostada no id. 200277306, o AR retornou com a assinatura de recebimento por Michael (...) - id. 200277307, contudo, não houve qualquer manifestação pela parte autora.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono da causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a apelante sustenta, em apertada síntese, que a intimação da parte autora foi encaminhada para endereço diverso do constante nos autos e de sua sede, bem como foi assinado por terceiro desconhecido, não restando presentes os requisitos para a extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC.

Pois bem. Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato, conforme o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE E DO ADVOGADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.
”
(RAC n. 0007109-45.2015.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.05.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora.
Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(RAC n. 0000073-13.1997.8.11.0028, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 - negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – MÉRITO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ERROR IN PROCEDENDO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
– art. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor

não é intimado pessoalmente

especificamente para promover o andamento do processo
.

Sentença cassada. Recurso provido.”
(RAC n. 0003199-93.2004.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

In casu
, conforme se vê pelo AR acostado nos autos, id. 200277307, foi enviada intimação para endereço diverso da sede da empresa exequente, conforme consta no cartão CNPJ acostado no id. 200277312, sendo, portanto, recebido por pessoa estranha à exequente, restando comprovada a ausência de intimação pessoal da parte autora, especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção.

Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, a sentença merece reforma.

Sob outro ângulo,
mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito da demandante de abandonar a causa.

Nesse sentido é o entendimento de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, confira:

“Abandono da causa, pelo autor, por mais de 30 dias (inciso III):

Ocorre quando o autor não promove atos e diligencias de sua incumbência e que indispensáveis para o prosseguimento do feito.
O abandono da causa pelo autor se caracteriza por dois requisitos: o
decurso do prazo de 30 dias
e a existência de determinação judicial para que o autor pratique determinados atos. Antes, porém, de decretar a extinção do processo, o juiz deverá intimar pessoalmente o autor para que dê andamento ao processo (§1º), lembrando que, depois de apresentada a contestação, a extinção depende de requerimento do réu (§6º), nos termos da súmula 240 do STJ.”
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Rideel, 2016, p. 346 - destaquei).

No mesmo sentido já manifestou este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – INCOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NO

267, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Inexistindo o elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar a causa, descabe a extinção do processo, com embasamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.

2 – Na ausência de intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e §1º, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.”
(RAC n. 138819/2014, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2015 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024